Tribunal: TJDFT
Processo: 0740889-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. POSSÍVEL UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE ILÍCITA. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A restituição de bem apreendido, nos termos dos arts. 118 a 124 do CPP, exige prova robusta da propriedade, ausência de interesse processual na manutenção da apreensão e inexistência de impedimento legal.
2. O apelante não comprova a titularidade do veículo, porquanto inexistem CRLV ou contrato de compra e venda em seu nome, e a procuração apresentada não tem força para demonstrar domínio, sobretudo diante de registro de alienação fiduciária em nome de terceiro.
3. A alegação de boa-fé não se presume, devendo ser comprovada objetivamente. No caso, a ausência de prova documental robusta e o fato de o veículo estar em posse do réu no momento do flagrante de tráfico afastam a alegação de boa-fé.
4. O art. 118 do Código de Processo Penal impede a restituição de bens enquanto interessarem à persecução penal. Como o automóvel foi utilizado pelo acusado e há pedido ministerial de perdimento, deve-se aguardar o trânsito em julgado para eventual reexame do pleito.
5. A manutenção da apreensão garante a efetividade da jurisdição penal e a aplicação da lei, evitando o esvaziamento da pretensão punitiva estatal.
6. Demonstrada a hipossuficiência econômica, defere-se a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.